Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A MERA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDÍCIOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE BENS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 133 e seguintes, definiu que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público. Estipulou, ainda, que, uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica (no caso da desconsideração inversa) deve ser citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis. Previu, também, que, concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.
2. Ao determinar a instauração do incidente o Juízo a quo colacionou argumentos concretos e adequados, não havendo qualquer teratologia ou ilegalidade que, desde logo, inviabilize o prosseguimento da fase processual instaurada. 2.1 Os argumentos deduzidos no recurso demandam incursão processual mais consistente, mormente em nível probatório, exigindo, por isso mesmo, o próprio desenrolar do incidente, isso porque, é apenas em seu bojo que se aferirá se, de fato, existem elementos hábeis a determinar a efetiva desconsideração da personalidade jurídica.
3. Considerando a dinâmica inerente ao procedimento processual legalmente previsto para a desconsideração da personalidade jurídica, não vislumbro a possibilidade de que a decisão agravada, que simplesmente deferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, produza risco de dano ao agravante
4. Recurso conhecido e desprovido.